Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718133-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS DE HOLANDA, DIEGO ÂNGELO DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ACESSO POLICIAL AOS TELEFONES CELULARES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REGIME. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tendo em vista que o acesso aos aparelhos celulares dos investigados ocorreu somente depois da devida autorização judicial, não há falar em nulidade da prova ou dos elementos dela derivados. 2. Comprovadas a materialidade e as autorias do delito de roubo, haja vista que comprovada a presença dos três acusados na cena do crime, um deles ficou de vigia ao lado de fora do prédio e dois adentraram ao local juntamente com outros dois comparsas, mormente diante dos relatos do acusado colaborador/delator e dos policiais responsáveis pela investigação, além dos resultados das interceptações telefônicas, não há falar em absolvição. 3. As narrativas dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 4. Tendo em vista que a vítima presencial foi presa com lacre “tarap”, trancada em um depósito de lixo e lá deixada após a fuga dos agentes, logrando soltar-se depois de cerca de 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos, verifica-se que exorbitado o tempo e modo necessários para o cometimento do crime, razão pela qual não há falar em afastamento da majorante da restrição a liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal). 5. Quanto à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a vítima presencial foi categórica em afirmar que dois dos autores do delito estavam trajados de roupas da Polícia Civil e portavam armas de fogo, inclusive foi mantido sob a mira de uma delas por um dos comparsas e ameaçado de morte com o artefato. Ademais, a ausência de apreensão e perícia na arma não é motivo para o afastamento da majorante quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, e a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o contrário. 6. Também não há dúvidas em relação à majorante do concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), porquanto evidenciada a presença de pelo menos cinco autores no crime: quatro que ingressaram no edifício e um que ficou do lado de fora fazendo a vigia. 7. No que tange às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado com a presença de três causas de aumento, correta a utilização de uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira fase de aplicação da pena, e as outras duas (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) para valoração negativa na primeira etapa, diretiva plenamente aceita pela jurisprudência pátria, de modo que não há falar em “bis in idem”. 8. Tendo em vista que um dos réus, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal compensando-a com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. 9. Tratando-se de réus reincidentes, mesmo com penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito), a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal. 10. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima. 11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sustentando o afastamento da majorante concernente à restrição da liberdade da vítima, porquanto permaneceu rendida apenas pelo tempo estritamente necessário à concretização do delito, de modo que a ação foi apenas para reduzir a possibilidade de resistência. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/GO; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, afirmando que não foi encontrada nenhuma arma de fogo e, por óbvio, não houve perícia sobre o alegado artefato do crime, razão pela qual deve ser extirpada da pena o aumento pelo emprego de arma de fogo. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/RJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que tange à causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, MATHEUS salientou (ID 32275603) que colocaram o lacre “tarap” em ALADIM e subiram para o quarto andar, para uma sala, onde o trancaram no banheiro. Pegou o DVR, enquanto os outros comparsas trancavam a vítima na sala e, logo em seguida, todos foram embora. A agente de polícia LILIAN informou (ID 32275653-32275654) que o ofendido ficou preso em um recinto onde eram jogados os lixos. A vítima ALADIM especificou o lugar (ID 32275602) como sendo uma salinha “DML” (“lugar para armazenamento de lixo”, segundo descrito no ID 32275511, p. 32). Ademais, os autores foram embora e o deixaram amarrado no local (ID 32275513, p. 18-19), o que durou cerca de 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos, isto é, além do necessário para o cometimento do crime, razão pela qual não há falar em afastamento da referida majorante. Quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo, conforme se verifica dos autos, a vítima ALADIM foi clara ao dizer que dois dos autores do delito estavam trajados de roupas da Polícia Civil e portavam armas de fogo, inclusive foi mantido sob a mira de uma delas por um dos comparsas e ameaçado de morte com o artefato. Ademais, conforme já ressaltado na sentença, a falta de apreensão da arma não é motivo para o afastamento da majorante quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, e a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o contrário” (ID. 33947952). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, também não comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como no que se refere à suposta divergência interpretativa, pois o entendimento da turma julgadora está em harmonia com a posição adotada pelo STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...] (AgRg no REsp 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/2/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016